Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES.
1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. No caso do empresário individual, a atividade é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, incluindo eventuais bens pessoais. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada.
2. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem. Nesse caso, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica.
3. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.